Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008992-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), SIRLEIDE TAVARES - CPF: 581.290.141-49 (AGRAVADO), JULIO CESAR KABROSKI SERAFIM - CPF: 005.272.651-79 (ADVOGADO), LUIZA MENDES DA SILVA - CPF: 919.224.708-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PROGRESSÃO FUNCIONAL REALIZADA PELO MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADA – EXCESSO DE CÁLCULO CONFIGURADO – INCLUSÃO DE VALOR NÃO ABRANGIDO PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO AOS TERMOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se tanto o cálculo do exequente quanto o do executado se encontram em discordância dos critérios fixados na sentença, deve ser remetido o feito ao contador do juízo para elaboração nos parâmetros corretos.

2. Conforme precedentes do STJ, não é possível, “no âmbito de Execução, alegar matéria que não foi oportunamente suscitada e discutida no processo de conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada”. (STJ - REsp: 1689930 SP 2017/0174370-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

3. Deve ser excluída do montante executado a suposta progressão funcional alcançada posteriormente, eis que essa não foi discutida durante a fase de conhecimento e não se encontra abrangida pelo presente título judicial.

4. “Fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido”.(AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 216.520/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

6.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos da “Ação Reivindicatória de Progressão Funcional” no 1028-71.2011.811.0022, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos da parte exequente.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta que o exequente é carecedor de título executivo com certeza, liquidez e exigibilidade, por estar executando valores anteriormente adimplidos, bem como o fato de que apresenta cálculo em descompasso com a realidade, incluindo valores que foram prescritos quinquenalmente.

Alega que o cálculo importaria em um enriquecimento ilícito de mais de 139% (cento e trinta e nove por cento) sobre o valor real da condenação, qual seja, R$ 6.244,08 (sei mil duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

Aduz que a Fazenda Pública que os juros de mora não podem ultrapassar 6% ao ano, conforme entendimento pacífico do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, declarando a ausência de liquidez e inexigibilidade do título executivo judicial.

Não houve pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo à decisão.

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certidão – id. 1151303 -

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 1225796 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da “Ação Reivindicatória de Progressão Funcional” no 1028-71.2011.811.0022, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos da parte exequente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Extrai-se dos autos que a referida “
Ação Reivindicatória de Progressão Funcional
” de no
1028-71.2011.811.0022
foi julgada parcialmente procedente em 12/12/2011, colhendo-se a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, forte no art. 269, I, do CPC, para que seja concedida a progressão funcional à servidora SIRLEIDE TAVARES de classe A para B desde 01/04/2003 e de B para C desde 01/04/2008, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus, com juros de mora desde a citação (art. 219 do CPC), e correção monetária (INPC) do vencimento de cada parcela.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 269, IV, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 02/08/2006 (Súmula 85 do STJ).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento consoante o item 2.14.5 do Provimento n.o 02/2009-CGJ.

Fixo os honorários sucumbenciais no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC.”

No julgamento da apelação no 151781/2012, de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em 08/07/2014, o recurso interposto pela Fazenda Pública foi desprovido, mantida inalterada a sentença.

Após o trânsito em julgado do acórdão proferido, a agravada SIRLEIDE TAVARES requereu o cumprimento de sentença, apresentando como valor devido o montante de R$ 14.927,29 (quatorze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), referentes ao período de abril/08 a fevereiro/2015. Ainda, menciona em seu pedido que incluiu “o valor referente à elevação para classe “D”, pois já atingiu novamente o quinquênio para elevação de classe” – id. 1036002 -.

De outro lado, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a inexigibilidade do título por terem constados valores pagos pelo Município de forma voluntária, dado o fato de que este elevou todos os seus servidores um mês antes do ajuizamento da inicial, ou seja, julho/2011.

Além disso, aduzia que o valor devido somente importaria em R$ 6.244,08 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), referentes ao período de abril/2008 a junho/2011.

O juízo de origem, em 19/06/2017, rejeitou a impugnação sob a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, o pedido de cumprimento de sentença está consubstanciado em título executivo judicial, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em qualquer ausência de preenchimento de requisitos necessários para o processamento da execução.

A impugnante alega que efetuou a elevação de classe e efetuar o pagamento correspondente a elevação, contudo os documentos acostado às fls. 200/222, não demonstram em momento algum a elevação de classe, apesar de haver aumento do salário da autora no mês de junho de 2011, não há qualquer discriminação de que o referido aumento seria decorrente da elevação de classe.

De outro lado, ao analisar a tabela de cálculo da autora de fls. 192, verifico que este se encontra condizendo com o determinado na sentença e no acordão, não vislumbrando qualquer irregularidade a macular a sua homologação.

Deste modo, não há que se falar em excesso da execução.”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se há título executivo líquido, certo e exigível, bem como o suposto excesso de cálculo pela parte exequente, ora agravada.

Sem maiores delongas, é notório que a sentença proferida na referida ação constitui título executivo judicial, na forma do art. 515, I, do CPC, razão pela qual se trata de quantia líquida, certa e exigível.

Ademais, por óbvio que as alegações do agravante apenas discutem o suposto excesso de execução, uma vez que os valores posteriores a julho/2011 já teriam sido pagos.

Entretanto, como se vê do presente agravo de instrumento, não juntou qualquer documentação que comprove os referidos pagamentos ou mesmo que já tinha realizado a elevação de classe da servidora, apresentando tão somente a planilha de cálculo.

Logo, não há como se reconhecer os pagamentos pela via administrativa.

Por outro lado, salta aos olhos a desconformidade do valor executado com os termos da sentença, pois a própria agravante admitiu que incluiu valores devidos referentes à progressão funcional para a classe “D”, o que sequer foi debatido em sentença.

Ora, os cálculos da execução devem seguir estritamente os parâmetros estabelecidos pela sentença ou acórdão, descabendo qualquer inclusão de valores não abrangidos pela sentença ou que sejam permitidos pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação à coisa julgada.

Como a ação discutia tão somente determinou a progressão funcional da agravada da classe A para B desde 01/04/2003 e de B para C desde 01/04/2008, inexistindo outra determinação, não há possibilidade de inclusão nos cálculos de progressão funcional alcançada posteriormente, uma vez que não albergada pelo título executivo judicial.

Caso a servidora pretenda a eventual elevação de classe, deve fazer por meio de nova ação, não havendo possibilidade de sua discussão neste cumprimento de sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS, DE MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO LEVANTADA NA FASE DE CONHECIMENTO.
PROCESSO DE EXECUÇÃO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Verifica-se que o Tribunal Regional não dissentiu dos precedentes do STJ, firmados no sentido de não ser possível, no âmbito de Execução, alegar matéria que não foi oportunamente suscitada e discutida no processo de conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1689930 SP 2017/0174370-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

Logo, como ambos os cálculos se encontram em desconformidade com a determinação contida na sentença, denota a necessidade de realização de novos cálculos pela contadoria judicial.

Entretanto, durante a fase de cumprimento de sentença, após recentes entendimentos jurisprudenciais ocorridos em nosso ordenamento jurídico, houve alterações nos critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Com efeito, a matéria atinente à incidência de correção monetária é de ordem pública, cabendo a revisão em qualquer momento processual e qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

A respeito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. DL 2.322/1987.CAPITALIZAÇÃO AUTORIZADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL, CONTUDO, COM O ADVENTO DA MP 2.180-35, DE 24.8.2001. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARESDESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.112.746/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 31.8.2009, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.
2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.(AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 216.520/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Diante disso, é certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), encerrado em 20 de setembro de 2017, decidiu que o art. 1o - F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária.

No supracitado tema foram fixadas as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o julgado da Suprema Corte, firmou a tese do Tema 905,
estabelecendo os índices de correção monetária e juros de mora.

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Nessa esteira, como a sentença da presente ação determinou a incidência do INPC para a correção monetária e se quedou inerte em relação aos juros de mora, tenho que devem ser adequados para os índices mais recentes e atualizados, por possuírem natureza de ordem pública, com a possibilidade de reconhecimento até mesmo de ofício.

Diante disso, devem ser aplicados como índice de correção monetária o IPCA-E e quanto aos juros de mora, devem incidir aqueles aplicados à caderneta de poupança.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para determinar que o feito seja devolvido ao juízo de origem para a remessa à contadoria judicial para realização de novo cálculo, excluídos os valores referentes à progressão funcional para a classe “D” (abril/2013 em diante), bem como para que sejam realizados em observância à atualização monetária do item 3.1.1 do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020